Tribunal: TJSP
Processo: 2234731-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
S:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE MERO EQUÍVOCO MATERIAL EM QUE INCORREU O V. ARESTO EMBARGADO, PORÉM, SEM COMPROMETER O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou

Ementa:
S:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE MERO EQUÍVOCO MATERIAL EM QUE INCORREU O V. ARESTO EMBARGADO, PORÉM, SEM COMPROMETER O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000963740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2234731-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA., é embargado GUI PAGNONCELLI DA SILVA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2234731-09.2020.8.26.0000/50000
LDN
EMBARGANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..
EMBARGADO: GUI PAGNONCELLI DA SILVA COSTA.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: JANE FRANCO MARTINS
BERTOLINI SERRA.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTAS:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE -
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE
-
RECONHECIMENTO
DE
MERO
EQUÍVOCO
MATERIAL
EM
QUE
INCORREU
O
V.
ARESTO
EMBARGADO,
PORÉM,
SEM
COMPROMETER O RESULTADO DO
JULGAMENTO. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2234731-09.2020.8.26.0000/50000
LDN
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais por embargos declaratórios". "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
PREQUESTIONAMENTO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”.
V O T O No 33.025
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 713/722, ditado em agravo de instrumento,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2234731-09.2020.8.26.0000/50000
LDN
sob o pretexto de incorrer nos vícios da omissão, contradição e
obscuridade.
Sustenta, em apertada síntese, o
embargante que efetuou o bloqueio das contas cadastradas
sob as URLs https://www.instagram.com/gilsao_maceio e
https://www.instagram.com/golpistasdainternet, apenas para
suspender a cobrança das astreintes fixadas pelo magistrado
a quo, inexistindo conduta incompatível com a vontade de
recorrer e tampouco preclusão lógica. Argumenta, em
acréscimo, que o v. aresto embargado omitiu pronunciamento a
respeito do pedido subsidiário para remoção somente dos
conteúdos reputados ofensivos, alegando, ainda que a
astreinte foi estabelecida, em primeiro grau, no patamar fixo de
R$ 50.000,00, não se tratando de multa diária como constou no
acórdão. Busca, por isso, o acolhimento dos embargos,
emprestando-se-lhes efeito infringente, visando, também,
prequestionar a matéria.
É o relatório.
No concernente à questão referente
à prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e ao
pedido subsidiário, o embargante pretende que esta E. 26a
Câmara julgue novamente a questão, finalidade que os

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2234731-09.2020.8.26.0000/50000
LDN
embargos declaratórios evidentemente não têm.
Os
argumentos
colocados,
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou
decidido.
Nada existe verdadeiramente a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
tendo o v. acórdão, de maneira clara, enfatizado que “(...) o
agravante demonstrou o cumprimento do preceito, promovendo
o
bloqueio
dos
perfis
“@golpistasdainternet”
e
“@gilsao_maceio” (fl. 373), o que traduz, à primeira vista, ato
incompatível com a vontade de recorrer. Em outras palavras,
houve, neste ponto, aquiescência do agravante à decisão
agravada diante da prática de ato incompatível com a vontade
de recorrer; vale dizer, ao proceder o bloqueio das contas
esvaziou-se o interesse recursal, inclusive em relação ao pleito
alternativo, exsurgindo a denominada preclusão lógica” (cf. fl. ).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial obscuro
ou omisso, mesmo porque a omissão de que fala a lei diz

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2234731-09.2020.8.26.0000/50000
LDN
respeito a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi de
modo a tornar inexequível o julgado, o que aqui não se verifica.
Além disso, o E. Superior Tribunal
de Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o
modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter
decidido (EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min.
Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Aliás, é firme a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há ofensa
ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte
(AgInt. no REsp. no 1.838.190/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 24/09/2020). No mesmo sentido: AgInt. nos EDcl.
no AREsp. no 1.094.857/SC, 3a Turma, DJe de 02/02/2018 e
AgInt. no AREsp. no 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
16/02/2018.
Em suma, não é dado, em sede de
embargos, reabrir embate sobre a matéria apreciada, sendo da
índole do recurso pedir que se reexprima, mas não que se
redecida.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2234731-09.2020.8.26.0000/50000
LDN
Por sua vez, a contradição é de
natureza formal e verifica-se quando o acórdão contém
proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se
vislumbra.
Descabe, portanto, reconhecer os
vícios apontados uma vez que os fundamentos em que se
apoiou o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se
expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o
inconformismo mera insurgência contra ato judicial avesso aos
interesses do embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não
são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso,
tal questão é de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender modificar o julgado ou obter a mera
complementação de seus fundamentos, por via de embargos
declaratórios, verbis:
"Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2234731-09.2020.8.26.0000/50000
LDN
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios" (Embargos de Declaração
nos 2245278-45.2019.8.26.0000/50000 e
1039708-70.2019.8.26.0100/50001,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado,
TJ/SP, Rel. o signatário).
Já
em
relação
à
astreinte,
reconheço a ocorrência de erro material porquanto a multa foi
estabelecida, em primeiro grau, no valor fixo de R$ 50.000,00,
não se tratando de multa diária, tal como constou no v. aresto
embargado (fl. 722).
Não é caso, entretanto, de se
atribuir efeito infringente aos embargos.
A
excepcionalidade
do
efeito
infringente não se confunde com a irresignação do vencido na
medida em que não cabe transformar os embargos
declaratórios em instrumento jurídico destinado à reapreciação
da lide, sob pena de ganhar feições e ressonâncias que não

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2234731-09.2020.8.26.0000/50000
LDN
lhe são próprias ou inerentes à sua natureza.
A esse propósito, cabe ressaltar
que a alteração do julgado, em sede de embargos
declaratórios, tem sido admitida, excepcionalmente, por
algumas decisões quando houver no acórdão contradição entre
o fundamento e o decisum ou em caso de manifesto erro
material (situação aqui não entrevista), cujo reconhecimento
não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na
decisão embargada (STJ, Agravo de Instrumento no 113.402,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Permito-me
transcrever
o
ensinamento dos Professores Gilson Delgado Miranda e
Patrícia Miranda Pizzol, verbis:
“Não têm os embargos de declaração, em termos gerais,
efeitos infringentes. Indistintamente, seja em relação às
decisões de primeiro grau ou às de segunda instância, os
embargos devem ser usados para que o juiz ou o tribunal,
conforme o caso, emita um provimento integrativo-
retificador, que tenha assim o condão de afastar a
obscuridade, a contradição ou a omissão existente no
julgado. Desta feita, não pode, em tese, o julgador, quando
do julgamento dos embargos, reexaminar a causa,
porquanto
a
decisão,
uma
vez
proferida,
torna-se

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2234731-09.2020.8.26.0000/50000
LDN
irretratável, nos moldes do princípio expressamente
insculpido no art. 463 do CPC. (...) Em razão disso, força
concluir: não pode ser alterada a decisão, a par da
alegação de evidente erro de julgamento. Nessa esteira, a
parte prejudicada deverá se valer dos meios recursais
próprios, pedindo ao juízo hierarquicamente superior a
reforma, modificação, alteração ou anulação do julgado ”1.
Embora não se desconheça que, há
muito, doutrina e jurisprudência admitem exceções à regra que
veda o efeito infringente aos declaratórios, já que, por vezes,
suprir a omissão ou eliminar a contradição, excepcionalmente,
causam modificação do conteúdo do julgado, trata-se de efeito
secundário do acolhimento dos embargos e não efeito
inicial, como pretende o embargante.
Por derradeiro, cabe não perder de
vista que a Súmula no 211 do E. Superior Tribunal de Justiça
está superada (“inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”) diante da
inovação trazida pelo art. 1.025 do CPC, verbis: “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
1 Processo Civil Recursos, São Paulo: Editora Atlas S/A., 2002, p.104/105.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2234731-09.2020.8.26.0000/50000
LDN
o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
O preceito do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil eliminou a necessidade de oposição
de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo
Tribunal Superior ainda que aqueles não sejam conhecidos
pelo Tribunal a quo (Embargos de Declaração n.o
2229881-14.2017.8.26.0000/50002, Órgão Especial, Rel. Des.
Jacob Valente).
Isso significa que inexiste prejuízo
ao embargante para tentativa de acesso às instâncias
superiores, caso assim entenda oportuno.
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação ao pagamento das
penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
CPC” (AREsp. no 1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante
o
exposto,
acolho
os
embargos de declaração unicamente para sanar o erro material

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2234731-09.2020.8.26.0000/50000
LDN
apontado, sem alteração do resultado do julgamento.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica